Tribunal: TJSP
Processo: 0001356-80.2017.8.26.0601
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
Apelação. Crime de furto qualificado. Recurso do Réu. Absolvição por fragilidade probatória. Não cabimento. Autoria e materialidade demonstradas. Recurso do Ministério Público. Fixação de regime inicial mais severo. Possibilidade e necessidade. Não provimento ao recurso do Réu. Provimento ao recurso do Ministério Público.